Tribunal: TJBA
Processo: 8029574-65.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8029574-65.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e outros Advogado(s): LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS registrado(a) civilmente como LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS, EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA APELADO: ZENAIR BASTOS DE SOUZA e outros Advogado(s):EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS registrado(a) civilmente como LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ASSINATURA IMPUGNADA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações cíveis simultâneas interpostas contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos, declarando a nulidade de contrato de empréstimo consignado, condenando o banco réu à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é válida a contratação impugnada pela autora, ante a alegação de fraude e ausência de manifestação de vontade; (ii) saber se o valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o impacto sofrido pela autora. evento danoso. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse de agir, pois a impugnação da assinatura e a ocorrência de descontos indevidos em verba alimentar evidenciam a necessidade da tutela jurisdicional. 4. Rejeita-se, também, a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, visto que as razões do banco enfrentam os fundamentos da sentença. 5. Constatada a impugnação da assinatura no contrato de empréstimo e a ausência de prova de sua autenticidade por parte do banco, que sequer requereu perícia técnica, impõe-se o reconhecimento da nulidade da relação jurídica. 6. A responsabilidade do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, diante do fortuito interno representado pela fraude. 7. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa, ultrapassando o mero aborrecimento. 8. Considerando a vulnerabilidade da autora e o caráter punitivo da indenização, o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado para R$ 10.000,00. 9. Diante do insucesso do recurso do banco e sucumbência mínima da autora, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso da autora conhecido e provido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. É inválido contrato bancário impugnado quanto à autenticidade da assinatura, cuja prova de veracidade não foi produzida pela instituição financeira, nos termos do art. 429, II, do CPC. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário, decorrente de contratação não reconhecida, configura dano moral, sendo devida indenização com observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.Nas hipóteses de procedência de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização, admite-se a majoração do valor indenizatório em sede recursal quando evidenciado que o quantum fixado não atende à função pedagógica da condenação” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 85, §11, 429, II, 1.026, §2º; CDC, arts. 6º, VIII, 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.061; STJ, Súmula 479; TJBA, Apelação Cível nº 8022659-43.2023.8.05.0001, Rel. Desª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 02.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8029574-65.2023.8.05.0080, sendo Apelante/Apelada Banco Mercantil do Brasil S/A e Zenair Bastos de Souza, acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar parcial provimento ao recurso do réu e conhecer e dar provimento ao recurso da parte autora. Salvador, data registrada eletronicamente. MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora